Tribunal: TJPA
Processo: 0801881-70.2023.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801881-70.2023.8.14.0013

APELANTE: MARIA DO CARMO SILVA GOMES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801881-70.2023.8.14.0013
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA GOMES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática (
ID 34642452
) que deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, reformando a sentença de primeiro grau (
ID 28503814
) para julgar improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que a contratação do empréstimo restou devidamente comprovada e que a consumidora não produziu prova mínima de sua alegação (ausência de extrato bancário).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade; (ii) verificar a validade do contrato apresentado em cópia pela instituição financeira; (iii) analisar se a ausência de assinatura de duas testemunhas invalida o negócio jurídico; e (iv) aferir se houve a devida comprovação da disponibilização do crédito ante a inversão do ônus da prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático é autorizado pelo art. 932, inciso V, do CPC e art. 133 do Regimento Interno deste Tribunal, estando a decisão pautada em jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ, não havendo falar em vício de colegialidade.
4. A apresentação de cópia da Cédula de Crédito Bancário (ID 28503818) goza de presunção de veracidade, cabendo à parte autora arguir e provar eventual falsidade da assinatura, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Conforme precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.952.155/MS), a ausência de assinatura de duas testemunhas não retira a eficácia executiva nem a validade do contrato bancário quando a certeza da avença é aferível por outros meios.
6. A inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não isenta o consumidor de apresentar prova mínima de sua pretensão. A omissão da recorrente em apresentar seu extrato bancário do período da contratação — prova de fácil acesso — impede a verificação da tese de não recebimento dos valores e configura violação ao dever de cooperação processual (art. 6º do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

V. JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS CITADOS
Arts. 6º, 371 e 373, II, 932 e 1.021 do CPC; Art. 14 do CDC. Precedentes: STJ, AgInt no REsp 1.952.155/MS; TJPA, Apelação nº 0802197-44.2019.8.14.0039.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 17ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 01/06/2026 e encerramento às 14h do dia 10/06/2026.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801881-70.2023.8.14.0013
AGRAVANTE: MARIA DO CARMO SILVA GOMES
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
(Id.
35150000
) interposto por
MARIA DO CARMO SILVA GOMES
contra a decisão monocrática de Id.
34642452
, que reformou a sentença de procedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a decisão monocrática afronta o conjunto probatório, alegando que o contrato juntado pelo banco é apócrifo, incompleto e desprovido de assinatura de testemunhas. Aduz, ainda, que o banco não comprovou o desembolso do valor contratado e que a decisão viola o princípio da colegialidade.

O agravado apresentou contraminuta (Id.
36062279
), pugnando pela manutenção integral do
decisum
monocrático, destacando a ausência de dialeticidade do agravo e a suficiência das provas da contratação.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

1.

Preliminar arguida em Contrarrazões. Ausência de Dialeticidade

O Banco agravado sustenta que o recurso não deve ser conhecido por falta de dialeticidade, alegando que a recorrente apenas repetiu as teses da inicial.

Rejeito a preliminar
. Compulsando as razões do Agravo Interno (Id. 35150000), verifico que a recorrente se insurgiu especificamente contra a conclusão da decisão monocrática no que tange à valoração da prova documental e à exigência de apresentação de extrato bancário. Houve o enfrentamento da
ratio decidendi
, atendendo-se ao princípio da dialeticidade recursal.

2.

Análise de Admissibilidade

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequados à espécie e dispensa o preparo regular. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

2. Razões Recursais

A insurgência do agravante não merece prosperar. Analiso ponto a ponto:

2.1. Preliminar. Violação do Princípio da Colegialidade

Inicialmente, afasto a alegação de nulidade por violação ao princípio da colegialidade. O julgamento monocrático encontra respaldo legal no art. 932 do CPC e no art. 133 do RI-TJPA, especialmente quando o entendimento adotado reflete a jurisprudência dominante deste Tribunal. Ademais, a interposição do Agravo Interno devolve a matéria ao órgão colegiado, sanando qualquer suposta irregularidade formal.

2.2. Mérito

A agravante sustenta a invalidade do contrato bancário juntado no Id. 28503818. No entanto, conforme já pontuado na decisão agravada, a parte autora não impugnou a assinatura do contrato, apenas impugnou a apresentação em cópia e assinatura apenas na última página. Contudo, inexiste óbice legal para que o contrato seja apresentado em cópia, presumindo-se a sua autenticidade, salvo prova robusta em contrário, o que não ocorreu nos autos. Portanto, impugnação da assinatura em sede de Agravo Interno configura inovação recursal, impedindo a análise, uma vez que a matéria restou alcançada por preclusão consumativa.

Quanto à falta de testemunhas, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que tal ausência é mera irregularidade formal que não retira a validade da obrigação assumida, conforme se extrai do precedente do STj, cuja ementa transcrevo abaixo:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO . VALIDADE COMO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNÇIA DE DUAS TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. CERTEZA DA VALIDADE DO CONTRATO OBTIDA POR OUTROS MEIOS . ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N.º 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO . RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO . INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1 . Nos termos da jurisprudência desta Corte, a exigência da assinatura de duas testemunhas, para que seja considerado válido do contrato particular, pode ser mitigada quando, por outros meios, se obtenha a certeza do instrumento. 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.º 83 do STJ . 3. A reanálise do entendimento de que válido o contrato firmado sem assinatura de duas testemunhas, fundamentado nos fatos e provas dos autos, esbarra no óbice da Súmula n.º 7 do STJ. 4 . Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1952155 MS 2021/0241017-9, Relator.: MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

Outro ponto crucial para a manutenção da decisão agravada reside no documento de Id. 34642452, pág. 3: a autora alegou não ter recebido o valor do mútuo (R$ 3.000,00), mas deixou de apresentar o extrato bancário do período da contratação.

Embora se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não desobriga a consumidora de fornecer elementos mínimos de prova que estejam ao seu alcance. Exigir que o banco prove que a autora "não gastou" o dinheiro ou que ele "entrou na conta" sem o auxílio do extrato da própria titular seria impor ao banco uma prova diabólica. A autora possui acesso imediato e gratuito aos seus extratos, e sua recusa em juntá-los retira a verossimilhança de suas alegações.

Nesse contexto, a existência do contrato assinado aliada à inércia da autora em provar o fato negativo por meio de documento simples (extrato) conduz inexoravelmente à improcedência do pedido de inexistência de débito e, por consequência, dos danos morais.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 11/06/2026